Tribunal: TJMT
Processo: 1006137-62.2018.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006137-62.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DE JESUS CARVALHO - CPF: 632.338.272-53 (EMBARGADO), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO), NANCI ABEL DE SOUZA - CPF: 674.834.532-49 (EMBARGADO), H. D. S. S. - CPF: 050.252.362-07 (EMBARGADO), ELIANDRA CARVALHO DE BARROS - CPF: 020.140.931-30 (EMBARGADO), M. V. C. D. B. - CPF: 071.155.691-18 (EMBARGADO), HELENA MARIA CARVALHO DE JESUS - CPF: 952.187.931-91 (EMBARGADO), RENATA CARVALHO DA SILVA - CPF: 701.567.211-12 (EMBARGADO), EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 16.624.611/0276-93 (EMBARGANTE), YAZALDE ANDRESSI MOTA COUTINHO - CPF: 037.107.496-70 (ADVOGADO), CLAUDINEI RAIMUNDO SAMPAIO - CPF: 899.867.096-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006137-62.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

EMBARGADO: MARIA DE JESUS CARVALHO, NANCI ABEL DE SOUZA, H. D. S. S., ELIANDRA CARVALHO DE BARROS, M. V. C. D. B., HELENA MARIA CARVALHO DE JESUS, RENATA CARVALHO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO SOBRE DUAS QUESTÕES – VÍCIO EXISTENTE APENAS SOBRE UM DOS ARGUMENTOS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA -SANEAMENTO NECESSÁRIO – DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatado um dos vícios apontados, o saneamento nesta via é necessário.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1006137-62.2018.811.0003

EMBARGANTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA.

EMBARGADOS:
MARIA DE JESUS CARVALHO E OUTROS

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível.

A embargante aduz que a Câmara não se pronunciou a respeito de os embargados estarem aguardando “
o coletivo em local diverso do descrito no bilhete, que obviamente o horário informado na passagem está adstrito ao local de embarque”,
tampouco em relação ao termo inicial dos juros moratórios.

Pede a aplicação de efeitos infringentes para que seja determinada a incidência dos juros sobre o valor arbitrado para os danos morais a partir da publicação da sentença.

Manifestação da parte embargada no Id.80438486.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006137-62.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

EMBARGADO: MARIA DE JESUS CARVALHO, NANCI ABEL DE SOUZA, H. D. S. S., ELIANDRA CARVALHO DE BARROS, M. V. C. D. B., HELENA MARIA CARVALHO DE JESUS, RENATA CARVALHO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante aponta omissão no acórdão quanto ao fato de que os embargados aguardavam o transporte em local diverso do descrito no bilhete.

Ao contrário do que alega, essa questão foi satisfatoriamente analisada, assim como toda a documentação anexada aos autos, e a Câmara chegou à seguinte conclusão:

“ A apelante, por sua vez, aduz que os fatos narrados se deram por culpa exclusiva dos apelados, que optaram por embarcar em local diverso do descrito no bilhete.

Ressalta que, portanto, não praticou ato ilícito e que tampouco foi comprovado o arguido abalo moral.

Nos termos do CDC, a empresa prestadora de serviços de transporte rodoviário de passageiros responde de forma objetiva pelos danos causados aos clientes, independentemente da existência de culpa.

Essa responsabilidade somente é afastada se houver nos autos prova de que inexiste o defeito e da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, I e II, do CDC), ou ainda, conforme a doutrina e a jurisprudência, nas hipóteses de caso fortuito ou força maior.

Nesta lide não há comprovação de qualquer dessas excludentes.

Aliás, os documentos de Id n. 71936003, 71936008, 719360009 e 71936010 confirmam a narrativa dos autores, e, por outro lado, os argumentos da ré são frágeis frente ao descaso, falta de informação e de assistência, situação que gerou-lhes angústia e transtornos. ”

Aponta omissão também no que diz respeito ao o termo inicial dos juros moratórios.

Nesse ponto, a arguição é procedente.

O juízo de origem determinou a aplicação de juros moratórios a contar do dia do evento danoso, e o embargante pleiteia a incidência sobre o valor arbitrado para os danos morais a partir da publicação da sentença.

Segundo o STJ, se essa indenização decorre de responsabilidade contratual, referido encargo tem início na data da citação.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA DE PASSAGEIRA NO INTERIOR DO ÔNIBUS. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 2.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. PRECEDENTES. 4. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, inexiste cerceamento de defesa quando o julgador indefere motivadamente a produção de provas, entendendo que a questão controvertida encontra-se suficientemente comprovada nos autos por outros elementos.

1.1. Para se concluir pela imprescindibilidade da produção de prova pericial, seria necessário o reexame fático-probatório, o que encontra óbice no verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal.

2. De fato, depreende-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento assente nesta Corte no sentido de que é objetiva a responsabilidade da concessionária prestadora de serviço, como na hipótese dos autos, em que foi comprovado o descumprimento da cláusula de incolumidade inerente ao contrato de transporte. Incide, no ponto, a Súmula 83/STJ.

2.1. A revisão das conclusões estaduais (acerca de estarem presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil da recorrente) demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que o termo inicial dos juros de mora, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, flui a partir da citação. Precedentes (Súmula n. 568/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1708120/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
aos Embargos de Declaração apenas para sanar a omissão referente ao termo inicial dos juros de mora.

Com isso, o resultado da Apelação passa a ser pelo parcial provimento, para que a aplicação dos juros ocorra a contar da citação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021